Tribunal: TJMT
Processo: 0002119-14.2017.8.11.0047
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002119-14.2017.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS DOS SANTOS PENHA - CPF: 052.391.041-07 (APELANTE), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO - CPF: 768.810.751-20 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), EDIPO LAURISTON DA SILVA QUEIROZ - CPF: 039.216.641-01 (APELANTE), JOVYLSON SOARES DE MOURA - CPF: 030.591.131-73 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 621.547.531-91 (ADVOGADO), OSEIAS LUCAS DA SILVA - CPF: 069.824.041-37 (APELANTE), LAYSE MILLENA ROCHA DE LANA - CPF: 046.739.161-07 (ADVOGADO), GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 838.733.501-06 (ADVOGADO), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESUINO PEREIRA FIGUEIREDO - CPF: 395.542.871-00 (VÍTIMA), ONEZIO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 393.890.061-04 (VÍTIMA), OSEIAS LUCAS DA SILVA - CPF: 069.824.041-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS DOS SANTOS PENHA - CPF: 052.391.041-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO Nº 0002119-14.2017.8.11.0047 – CLASSE 417 – COMARCA DE JAURU

APELANTES: - EDIPO LAURISTON DA SILVA QUEIROZ

- OSEIAS LUCAS DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – APELANTE NÃO CONDENADO PELO CRIME – 2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS EM SEDE POLICIAL RATIFICADA EM JUÍZO – PRESENÇA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA GENÉRICA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16 DO CP) – INSUBSISTÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE DA CONDUTA DO APELANTE – 4. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – PENA FIXADA EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL – DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA - 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A pretensão defensiva, quando já atendida pelo magistrado sentenciante, carece de interesse recursal, não devendo ser conhecida.

2.

Réus condenados por infringir o artigo 155, § 4º, incisos I, III e IV, do Código Penal, depois de terem sido presos em flagrante por subtrair relógios de uma loja de presentes, usando uma chave falsa (chave de fenda) para abrir a porta, sendo que, tais qualificadoras restaram devidamente comprovadas pelos testemunhos e corroborada por perícia técnica do loca.

3.

Para que se configure o arrependimento posterior, é indispensável a reparação integral do dano ou a restituição da coisa antes do recebimento da denúncia, devendo o ato ainda ser realizado de forma voluntária, a partir de iniciativa espontânea do autor do fato, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Na fixação da pena de multa o sentenciante deve guardar a devida proporcionalidade com a pena corpórea, caso contrário imperiosa se torna o redimensionamento por esta e. Corte de Justiça.

5.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTES: - EDIPO LAURISTON DA SILVA QUEIROZ

- OSEIAS LUCAS DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
Edipo Lauriston da Silva Queiroz
e
Oseias Lucas da Silva
,
visando reformar a sentença proferida nos autos nº 0002119-14.2017.8.11.0047, Código 46171, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que condenou (Id. 119433450):

Edipo Lauriston da Silva Queiroz
pela prática do delito previsto no
art. 155, § 4º, incisos I, III e IV,
e
art. 288, parágrafo único do Código Penal
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, e ao pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa e;

Oseias Lucas da Silva

pela prática do delito previsto no
art. 155, § 4º, incisos I, III e IV do Código Penal
, a cumprir a pena privativa de liberdade à pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de 74 (setenta e quatro) dias-multa.

Inconformados, os recorrentes pleiteiam a reforma da r. decisão para que seja
excluída a qualificadora do emprego de chave falsa
; seja reconhecida a causa de diminuição de pena referente ao
arrependimento posterior
(art. 16 do CP), e pugnam, ainda, a
diminuição da pena de multa
, por entender desproporcional.

Por fim, o apelante
Oseias Lucas da Silva
requer, ainda, seja
absolvido
do delito de
associação criminosa armada
por não restar comprovada sua participação em todos os delitos (Id. 119433484).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 119433487).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso,
conforme ementa à seguir:

““RECURSOS DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 155, § 4º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE OSEIAS LUCAS DA SILVA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – APELANTE QUE NÃO RESTOU DENUNCIADO NESTES AUTOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - 2) PLEITEADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA CHAVE FALSA – INADMISSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO PELA PROVA ORAL E DOCUMENTAL – PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - 3) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO INSTITUTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI - 4) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE - PENA QUE GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL IMPOSTA - PELO DESPROVIMENTO DO APELO
(Id. 125604195).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTES: - EDIPO LAURISTON DA SILVA QUEIROZ

- OSEIAS LUCAS DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os recorrentes buscam a reforma da r. decisão para que seja a pena redimensionada, e o apelante
Oseias Lucas da Silva
requer sua absolvição em relação ao delito de associação criminosa armada.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 119430556),
verbis
:

“(...) No dia 04/08/2017, por volta das 2hs, na Av. Padre Nazareno Lanciotti, n.° 559, Centro, Jauru/MT, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, os denunciados
ÉDIPO
LAURISTON DA SILVA QUEIROZ,
OSEIAS
LUCAS DA SILVA e
MATHEUS
DOS SANTOS PENHA, imbuídos de evidente animus furandi,
durante o repouso noturno
, mediante
rompimento de obstáculo
,
utilização de chave falsa
(chave de fenda), em
concurso de agentes
(art. 29 do CP), subtraíram para eles, coisas alheias móveis, a saber, joias, semijoias da marca Bruna, mais de 100 (cem) relógios de pulso marcas Magno, Technos e Champion e aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em dinheiro, sendo que aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) em níquel/moedas (fls. 3v, 58 e 60), vitimando a joalheria Wallan Presentes, pessoa jurídica cujo proprietário/sócio é Jesuíno Pereira Figueiredo (58/59).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Apurou-se que, por volta de agosto de 2017, os denunciados ÉDIPO, OSEIAS e MATHEUS, se associaram para fim de praticarem crimes, armados, como de fato praticaram, além do crime investigado nestes autos, em detrimento de Jesuíno Pereira Figueiredo, outro furto semelhante em Figueirópolis D’Oeste/MT, em detrimento de Onézio de Oliveira Freiras (ação penal Cód. 46287, IP N.° 56/2017/DPJAURU/MT).

Formada a associação criminosa, no dia 04/08/2017, aproximadamente às 2hs, durante o repouso noturno, os denunciados, com
ÉDIPO
na direção do veículo GM Celta, cor prata, placas OAP 9040, se dirigiram à relojoaria
Wallan Presentes
, estabelecida no endereço acima mencionado e, após terem destruído/
arrombado
(fls. 5/9 –
auto de constatação
) a porta principal do estabelecimento, tendo
MATHEUS
e
OSÉIAS
entrado, enquanto ÉDIPO ficou do lado de fora, vigiando na direção do veículo.

Ato contínuo, subtraíram para eles, as coisas/bens acima mencionadas, causando à vítima prejuízo estimado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) conforme declarações de Jesuíno e auto de avaliação (fls. 58/59 e 77), e se evadiram no veículo já mencionado. Após comunicado o fato à PM, os militares Marcos Carneiro Fernandes (fl. 3) e Sullywan da Silva (fl. 3) passaram a notícia aos policiais civis Ivo Ferreira Marques (fl. 5) e Ihanco Moreira Carvalho (fl. 6), que ao chegarem no local, procederam à coleta de vestígios do crime e lavraram o
auto de constatação (fls. 5/9) onde restou demonstrado arrombamento de gavetas e porta da frente do comércio,
evidenciando-se o ‘modus operandi’ dos denunciados.

Após contato entre as Delegacias de Jauru e Pontes e Lacerda, constatou-se que os investigadores Wilder Botelho Queiroz (fls. 22/23) e Paulo Suady Ferreira Vieira (fls. 24/25), de Pontes e Lacerda, estavam monitorando os denunciados OSÉIAS e ÉDIPO, devido à prática de furtos naquela urbe com ‘modus operandi’ semelhante. Assim, ao saber dos furtos em Jauru e Figueirópolis, a polícia civil de Pontes e Lacerda logrou êxito em capturar os denunciados no dia 21/08/2017 (fl. 20 – AFP e BO 2017.279477), após perseguição ao veículo GM Celta, cor prata, placa OAP 9040 (fl. 16), ocasião em que os denunciados, ao avistarem a VTR, tentaram fugir, bem ainda, dispensaram arma de fogo na rua (revólver calibre .32, marca INA/Tigre, n.º de identificação 186467 e 395 8, mais 05 (cinco) munições intactas calibre .32 – laudo pericial anexo), pertencente a MATHEUS (fl. 42), desobedeceram ordens de parada e jogaram o carro contra os policiais, tendo sido necessário disparo contra o pneu do Celta, para fazer cessar a fuga.

Após abordagem, foi efetuada busca no veículo, presenciada por ÉDIPO, tendo sido localizados 3 (três) relógios, sendo que 2 eram utilizados por ÉDIPO e OSÉIAS, e o terceiro certamente fora dispensado no veículo por MATHEUS, além de uma porção de maconha, ferramentas, uma lixadeira e uma pulseira (fl. 42). Conduzidos os denunciados à delegacia, foram ouvidos separadamente, ocasião em que
ÉDIPO e OSÉIAS confessaram os furtos
, inclusive,
informaram onde os relógios sub
traídos em Figueirópolis
estavam escondidos, tendo sido recuperados
73 (setenta e três) relógios, sendo que 5 (cinco) unidades estavam em poder da pessoa conhecida por Kessy Jones e as outras acondicionadas numa mochila escondida na saída da cidade, sentido parque agropecuário, embaixo de uma árvore e próximo a uma torre de energia (proc. cód. 46287).

Em continuidade às investigações, a polícia encontrou mais dois relógios, furtados da empresa vítima Wallan Presentes (fls. 74 e 76/77 – termos de entrega, compromisso e auto de avaliação) no bar/boate ‘Alex Bar’ em Pontes e Lacerda. Acerca disso, Ketelin Maiara Dias (fls. 67/70), dona da boate, afirmou que conhecia ÉDIPO, que ficou sabendo que a Leide ganhou um relógio dele, e que o outro relógio encontrado no bar não sabia de quem era, pois podia ser das meninas que lá trabalhavam. Leide Elaine de Araújo (fls. 61/64) afirmou que os denunciados foram no bar/boate onde trabalhava, que fez ‘programas’ com OSÉIAS e ÉDIPO, sendo que ÉDIPO lhe deu um relógio de presente, mas os ‘programas’ foram pagos em dinheiro. Ketelin e Leide reconheceram os denunciados (fls. 65/66 e 71/72). Ouvido na Delegacia, OSEIAS LUCAS DA SILVA (fls. 34/36) confessou a prática do presente furto em companhia de MATHEUS, eis que se reconheceu nas imagens de vídeo/monitoramentos capturadas (fl. 18) por câmeras do imóvel vizinho ao comércio vitimado, bem ainda, afirmou que arrombaram a porta da relojoaria com uma chave de fenda. Alegou que não conseguiram vender os relógios, que utilizaram o veículo Celta prata para realizar o crime e que estava fugindo de mandado de prisão oriundo de Cuiabá. Confessou que participou do outro furto, há aproximadamente 2 ou 3 dias antes de ter sido preso em flagrante (furto de Figueirópolis em 19/08/2017; prisão em 21/08/2017).

MATHEUS DOS SANTOS PENHA também confessou
(fls. 40/42) o presente furto. Acrescentou que conhecia OSEIAS há bastante tempo e que conheceu ÉDIPO quando este foi buscá-lo na rodoviária. No momento da prisão em flagrante, estava com a porção de maconha e a arma de fogo apreendidas, mas não tinha utilizado a arma no furto e que estava fugindo de mandado de prisão oriundo de Cuiabá. MATHEUS Afirmou que OSÉIAS e ÉDIPO participaram do furto à empresa Wallan Presentes, esclarecendo que ÉDIPO ficou esperando no carro e que o fato ocorreu por volta de 1 (uma) hora da madrugada. Confessou que participou do outro furto há aproximadamente 2 ou 3 dias antes de ter sido preso em flagrante (furto de Figueirópolis em 19/08/2017, prisão em 21/08/2017).

O denunciado ÉDIPO LAURISTON DA SILVA QUEIROZ, por sua vez, negou (fls. 28/30) os fatos a ele imputados e afirmou que não estava vendendo os relógios apreendidos. Afirmou que comprara o relógio furtado em Cuiabá, mas admitiu que tinha sido preso há aproximadamente 1 (um) ano, em companhia de OSÉIAS por furto. Cumpre esclarecer que o reconhecimento nas imagens de vídeo monitoramento realizado por OSÉIAS refere-se ao presente furto, ocorrido em Jauru, no dia 04/08/2017.

A imagem de vídeo encartada à fl. 17 demonstra o veículo Celta prata, utilizado pelos denunciados, dirigido por ÉDIPO, passando na via pública próximo ao local do fato às 2hs50min (...)”.

Pelos fatos retratados foram os recorrentes denunciados e condenados.

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

Do pedido de absolvição de
Oseias Lucas da Silva
pelo delito de associação criminosa armada.

O recorrente
Oseias Lucas da Silva
, insurge-se, requerendo, seja absolvido do crime descrito no artigo 288, do Código Penal. No entanto, verifica-se dos autos que
o apelante sequer foi condenado pelo crime
no qual busca absolvição. Na sentença o sentenciante condenou o recorrente Edipo e o corréu Matheus com relação à associação criminosa.

Sendo assim, configura
falta de interesse recursal
o pedido defensivo de absolvição pelo delito de associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal, motivo pelo que
não conheço do recurso nesse ponto
.

2.

Do pedido de exclusão da qualificadora do emprego de chave falsa – artigo 155, §4º, III, do Código Penal.

Busca a defesa, o afastamento da qualificadora do art. 155, § 4º, III, do Código Penal, argumentando que não houve a sua caracterização visto que a chave de fenda não foi utilizada como chave falsa, mas sim, como instrumento para romper o obstáculo.

Não lhe assiste razão.

A qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso III, do Código Penal restou comprovada por meio dos depoimentos testemunhais, colhidos sob o crivo do contraditório, bem como pela própria confissão do acusado
Oseias
.

Segundo leciona Cleber Masson,
“chave falsa é qualquer instrumento, com ou sem forma de chave, de que se vale o agente para fazer funcionar,
no lugar da chave verdadeira
(utilizada por quem de direito), o mecanismo de uma fechadura ou dispositivo semelhante, permitindo ou facilitando a subtração do bem”
.

Na mesma toada, ensina Damásio de Jesus que chave falsa
“é todo o instrumento, com ou sem forma de chave, destinado a abrir fechaduras. Ex.: gazuas, grampos, pregos, arame etc.”
(Direito penal: parte especial. São Paulo: Saraiva, v. 2, p. 329).

Com efeito, o Laudo de Constatação confeccionado por Investigadores da Polícia Civil (Id. 119430557) revelou-se apto para comprovar a presença da qualificadora em questão, posto que registrou “
vestígios de tentativa de arrombamento (abertura), sem causar prejuízos no seu funcionamento, com o emprego de instrumento contundente e por ação humana”
em relação ao cadeado existente na porta principal do estabelecimento comercial.

Somado a isso, as percepções registradas por aqueles que exerciam a função de perito vieram acompanhadas de registros fotográficos com legendas, confirmando o
modus operandi
empregado pelos agentes na prática do crime.

Em sede policial o apelante
Oseias Lucas da Silva,
ao ser questionado acerca de como ocorreu a empreitada criminosa, relatou que
“
socaram a chave de fenda na porta
e entraram na loja e então pegaram os relógios”
(Id. 119430557).

Cumpre ressaltar que os elementos de informação colhidos em sede administrativa, apesar de não poderem, por si só, fomentar um decreto condenatório, não são despidos de valor probatório, ainda mais quando corroboradas pelos testemunhos prestados em juízo e demais provas carreadas aos autos.

Durante a audiência de instrução e julgamento, corroborando a versão apresentada na fase inquisitorial, o próprio recorrente confirmou em juízo que (Id. 119433450):

“(...) Estourou a porta de vidro, com a chave de fenda. Só. Entramos e pegamos o relógio. Não tinha nem alarme. (...)Nem chave de fenda era, era chave de roda, era chave do carro mesmo. (...) Estava fechada (quando perguntado se a porta do estabelecimento furtado estava fechada). (...)”

Saliente-se, também, que o aludido interrogatório está em consonância com o acervo produzido na fase processual, em especial com o relato do agente de polícia que participou das investigações e com a prova pericial.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“No que se refere ao furto qualificado pelo emprego de chave falsa, a jurisprudência desta Corte tem se manifestado no sentido de “o conceito de chave falsa abrange todo o instrumento, com ou sem forma de chave, utilizado como dispositivo para abrir fechadura, incluindo mixas” (HC n. 101.495/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/8/2008). Entendendo o Tribunal de origem que o crime foi cometido com o uso de chave mixa, impossível o afastamento da qualificadora”
(HC 200.126/SP, j. 28/04/2015).

Desse modo, basta que tenha sido utilizado qualquer instrumento destinado a abrir fechaduras ou fazer funcionar aparelhos ou máquinas, sendo dispensável que o artefato tenha a mesma forma da chave original, e, sua comprovação pode se dar por meio de declarações de testemunhas, como sói ser o caso em discussão.

Neste sentido:

“O emprego de chave falsa pode, a depender da hipótese, não deixar vestígios, como, por exemplo, quando se emprega grampo, arame ou chave de feitio especial para a abertura de fechaduras, sem dano ou arrombamento, de modo que, nesses casos, é dispensável o exame pericial para a caracterização da qualificadora do crime de furto.” (AgRg no AREsp 886.475/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

No mesmo sentido é o precedente desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO USO DE CHAVE FALSA – 1. INCONFORMISMO DO SENTENCIADO – 1.1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELO DESLINDE DA AUTORIA DO ILÍCITO COERENTES E CONCATENADOS ENTRE SI – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O CRIME PATRIMONIAL PERPETRADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 1.2. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO USO DE CHAVE FALSA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUALITATIVA QUE PODE SER DEMONSTRADA POR MEIO DE PROVAS TESTEMUNHAIS – 1.3. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ARGUMENTO INIDÔNEO PARA AVALIAR NEGATIVAMENTE OS CRITÉRIOS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL ATINENTE AOS ANTECEDENTES, À CONDUTA SOCIAL E AOS MOTIVOS DO CRIME – QUANTUM REDIMENSIONADO – 1.4. – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ABRANDADO PARA O INICIAL SEMIABERTO DE ACORDO COM A SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – POSTULADO O AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA REALIZADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – POSSIBILIDADE – SENTENCIADO REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – CONFISSÃO RETRATADA EM JUÍZO – 3. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.1.1. É incabível o acolhimento do pleito de absolvição, porquanto a materialidade e a autoria delitivas do crime patrimonial em referência estão comprovadas nestes autos, cabendo ressaltar que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial os depoimentos dos agentes públicos responsáveis por desvendarem a autoria delitiva, constitui meio de prova idôneo para embasar o decisum condenatório, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.
1.2. É descabido o pleito de exclusão da qualificadora do uso de chave falsa, quando evidente, pelas provas colhidas durante a instrução criminal, que o agente utilizou meio diverso da chave verdadeira para abrir e funcionar o veículo subtraído.
1.3. Em decorrência da aplicação do princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal), impõe-se o afastamento da aferição negativa em relação aos antecedentes, à conduta social e aos motivos do crime, porque a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau não foi idônea.1.4. O regime prisional semiaberto revela-se adequado ao condenado reincidente, quando forem favoráveis as circunstâncias judiciais e a pena aplicada seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, consoante dispõe art. 33, § 2º, c, do Código Penal e a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1154752/RS, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, pacificou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal”. No entanto, não obstante o posicionamento jurisprudencial, aqui citado, é forçoso reconhecer que a possibilidade de compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão deve ser analisada caso a caso. Assim, na hipótese deste álbum processual, em se tratando de condenado reincidente em crime contra o patrimônio e não sendo a confissão do sentenciado determinante para o esclarecimento da verdade real, deve prevalecer a agravante sobre a atenuante.3. Provimento parcial do recurso defensivo. E provimento do recurso do Ministério Público.” (Ap 33618/2017, DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)

Logo, estando a confissão do réu corroborada pelas demais provas relativamente ao emprego de chave falsa, é de rigor a manutenção da respectiva qualificadora, conforme evidenciado no laudo de constatação.

Outrossim, não há que se falar em
bis in idem
, uma vez que o recorrente não foi apenado com a qualificadora de arrombamento, pois o magistrado utilizou na primeira fase o emprego de chave falsa e concurso de pessoas para majorar a pena-base e qualificar o delito.

Nesse sentido, o c. STJ decidiu:

“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base.”
(HC nº 483.025/SC - Relatora: Min. Laurita Vaz - 9.4.2019)

Portanto, a pena deve ser mantida assim como aplicada pelo juízo sentenciante.

3.

Do reconhecimento do arrependimento posterior – artigo 16 do Código Penal.

Pugnam os réus pela concessão da causa de diminuição do arrependimento posterior por terem restituído parte dos objetos furtados às vítimas, sem razão.

Para a caracterização do referido instituto, é necessário que o agente, por
ato voluntário
,
livre de qualquer intervenção externa
, repare o dano ou
restitua a coisa,
não sendo esse o caso dos autos.

Nesse sentido, dispõe o art. 16 do Código Penal:

“nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços”.

Os réus preenchem apenas um dos requisitos do art. 16 do Código Penal, vez que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Porém, a restituição da coisa deveria ocorrer de maneira voluntária, e não após a prisão em flagrante dos recorrentes.

A propósito, vejamos a lição de Mirabete:

“O arrependimento posterior não repousa apenas no ressarcimento do prejuízo, mas deve indicar também uma evolução positiva na vontade do agente, de repensar sobre sua atividade delituosa. Por isso, somente restituição ou reparação pessoal e voluntária caracteriza a diminuição da pena, não se prestando a isso a apreensão da res pela Polícia, a devolução da coisa por coação física ou moral, a reparação por decisão judicial, o ressarcimento efetuado por terceiros etc.”
(in Código Penal interpretado, 4.ª ed., Ed. Jurídico Atlas, São Paulo/2001, p. 166).

No mesmo sentido leciona Alberto Silva Franco:

“O arrependimento posterior deve resultar de ato voluntário, isto é, de ato do agente, que não foi imposto por nenhuma causa externa, independente de sua vontade. Assim, se houver apreensão da coisa pela autoridade policial, não há de cogitar de arrependimento posterior”
(FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui (coords). Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial - Parte Geral, 7.ª ed., São Paulo, Ed. RT, 2001, vol. 1, p. 271).

A propósito, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO BEM ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NO ATO. 1. Para o reconhecimento da figura do arrependimento posterior disposta no art. 16 do CP é indispensável que o crime seja cometido sem violência e que o bem seja devolvido à vítima antes do recebimento da denúncia, sendo certo que a sua aplicação só tem lugar nos casos em que a restituição procede-se voluntariamente. 2. Tendo a decisão impetrada consignado que a res furtiva foi apreendida por policial no momento da prisão do paciente, ante a ausência de um dos requisitos necessários à incidência da benesse - espontaneidade na devolução -, é inadmissível minorar-se a reprimenda ao fundamento de que houve posterior arrependimento por parte do agente. 3. (...)”
(STJ, HC n. 96.140/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 2.12.2008, DJe 2.2.2009).

“A concessão do benefício do arrependimento posterior exige a comprovação da integral reparação do dano ou a restituição da coisa até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário”. (AgRg no REsp 1320325/PA, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2013). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(AgRg no AREsp 979.835/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 21/10/2016

In casu
, insta salientar que a recuperação, ainda que parcial, da posse do bem
não ocorreu por vontade dos réus
, e muito menos realizada antes do oferecimento da denúncia.

Aliado a isso, a cooperação dos apelantes com as autoridades somente ocorreu após vítima acionar os policiais militares, que em patrulha ostensiva, efetuaram a prisão e diligenciaram a apreensão dos bens furtados.

Ademais, o fato de os relógios subtraídos estarem escondidos em local de difícil acesso, vindo a serem recuperados somente após interferência direta dos policiais responsáveis pela abordagem, também demonstram que a devolução dos itens à vítima ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos apelantes, que não pode se valer de benefício penal para a qual não concorreu.

Assim sendo, mantenho afastada a figura do arrependimento posterior.

4.

Da pena de multa.

A defesa questiona a pena de multa aplicada aos recorrentes.

É cediço que, para a fixação da pena de multa, faz-se necessário levar em conta as circunstâncias judiciais que orientam a determinação da pena-base (art. 59 do CP), além das agravantes, atenuantes, causas de aumento e causas de diminuição de pena, devendo, pois, esta espécie de pena ser exasperada, seguindo o critério trifásico (art. 68 do CP), na mesma proporcionalidade da sanção privativa de liberdade. Assim, se a reprimenda ambulatorial foi estabelecida no mínimo legal, o mesmo deve ocorrer com a pena pecuniária relativamente à quantidade de dias-multa.

Em seguida, o julgador deverá voltar-se à situação econômica do réu, sobretudo para fins de fixar o valor do dia-multa, em atenção ao piso e ao teto fixados no Código Penal e ao que dispõe o art. 60 do CP.

Segundo entendimento consolidado da doutrina e jurisprudência pátria, a reprimenda pecuniária, quanto à fixação do número de dias-multa aplicáveis ao caso,
deve observar os mesmos critérios da sanção corporal.

Observa-se que a pena privativa de multa foi fixada sem observar os critérios aplicados na dosimetria da pena privativa de liberdade, ou seja, está à margem dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade; logo, merece sua adequação.

Do réu Oséias Lucas da Silva –

Na primeira fase da dosimetria, a pena fora fixada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, por possuir duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, portanto a pena de multa deve ser fixada em 18 (dezoito) dias-multa.

Na segunda fase, sendo compensada a agravante da reincidência com a confissão, ainda, subsistindo a atenuante da menoridade, houve o decote de 4 (quatro) meses da pena intermediária, que passou a ser fixada em 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e, 14 (quatorze) dias-multas.

Na terceira fase, em razão da causa de aumento pelo delito ter sido praticado durante o repouso noturno, majorou-se em 1/3 (um terço) a reprimenda que ficou em
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, e não 74 (setenta e quatro) como consta no item 5.1.4 da sentença.

Do réu Edipo Lauriston da Silva queiroz –

Furto (2x)
:

Na primeira fase da dosimetria, a pena fora fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por possuir uma circunstância judicial desfavorável, portanto a pena de multa deve ser fixada em 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, em razão da incidência da agravante da reincidência majorou o sentenciante em 1/6 (um sexto) a pena intermediária que passou a ser fixada em 2 (dois) anos e 08 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e, 16 (dezesseis) dias-multas.

Na terceira fase, em razão da causa de aumento pelo delito ter sido praticado durante o repouso noturno, majorou-se em 1/3 (um terço) a reprimenda que ficou em
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, e não 102 (cento e dois) como consta no item 5.2.4 da sentença.

Existindo a execução de 02 (dois) delitos de furtos, aplico a continuidade delitiva majorando em 1/6 (um sexto) a pena do recorrente – 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão; sendo a pena de multa somada em conformidade com o art. 72 do CP [
42 (quarenta e dois) dias-multa
].

Em pós, aplicando o concurso material de crime, uma vez que o réu foi condenado também como incurso no art. 288 do CP, mantenho a pena fixada no juízo primevo [1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão] e faço a comutação com o delito de furto continuado [4 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão] , ficando a reprimenda final em
5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de reclusão e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Mantenho de ambos os apelantes o regime fixado na sentença condenatória.

Ante o exposto, em
dissonância parcial com o parece
r ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso
interposto pela defesa apenas para readequar a pena de multa imposta aos apelantes que passam a ter a seguinte reprimenda:

Edipo Lauriston da Silva Queiroz -
5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de reclusão e pagamento de
42 (quarenta e dois) dias-multa
.

Oseias Lucas da Silva
, 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, mantendo incólume os demais termos do r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022